Tribunal: TJSP
Processo: 0000158-75.2017.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000158-75.2017.8.26.0611, da Comarca de Ituverava, em que é apelante ANTONIO
LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000158-75.2017.8.26.0611 -Voto no
2
voto número 46.973
Apelação no 0000158-75.2017.8.26.0611
(Processo n° 1421/2017 - 2a Vara - Ituverava)
Apelante: ANTONIO LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 199/201), acrescenta-se que
Antonio Lima foi condenado a cumprir as penas de dois (02) anos de
reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o
regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e em prestação pecuniária, por infração ao artigo 14 da Lei no 10.826/03.
Antonio Lima apelou, por intermédio de sua Defesa dativa, à fl.
214, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 225-226/231, buscando
sua absolvição, alegando erro de proibição.
O recurso fora contrariado, às fls. 235/238; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 248/252, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2- Não obstante a tese aventada, sua apelação deve ser
desprovida, restando mantida a condenação, pois os fundamentos contidos
na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os elementos
de convicção trazidos para os autos.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000158-75.2017.8.26.0611 -Voto no
3
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência necessária,
que Antonio Lima, portava uma espingarda, marca “Boito”, calibre 36mm, e,
ainda, mantinha sob sua guarda onze (11) munições, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou demonstrada através do auto de exibição e
apreensão (cf. fl. 48), e perícia da arma e dos cartuchos (cf. fls. 64/66 e 67/69),
bem como a autoria, através da prova testemunhal.
Interrogado, na fase impositiva, manteve-se silente. Em juízo,
admitiu a prática delitiva.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando
se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-
los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a
incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua
culpabilidade.

O certo é que o apelante possuía e portava o aludido artefato,
de modo irregular, apto a efetuar disparos (cf. laudo pericial, às fls. 64/66),
infringindo preceito legal, além do que guardava as munições em sua
residência. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
Não houve erro de proibição. O erro, relativo ao suposto
desconhecimento a lei, era inescusável, é forçoso convir. JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, com precisão, acentuava que “para haver culpabilidade, é bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000158-75.2017.8.26.0611 -Voto no
4
que o agente saiba que seu comportamento contradiz as exigências da vida
social e que, por conseguinte, se acha proibido, juridicamente.” (“Código Penal
interpretado”, Editora Atlas, 1999, página 182). No extinto Tribunal de Alçada
Criminal deste Estado ficara assentado, num julgamento, que “só é reconhecível
erro sobre a ilicitude do fato para isentar de pena (erro inevitável) ou atenuar o
castigo nos limites permitidos pela lei (erro evitável), quando o réu se equivoca
sobre a injuridicidade de sua conduta. Se, ao contrário, tem pleno conhecimento
de que atua ilegitimamente, não pode invocar o erro de proibição, que não se
confunde com o motivo do crime”. (RT. 610/350). No mesmo sentido:-
JTACRIMSP. 87/43, 93/128, RJDTACRIMSP. 5/80. Noutro julgado, agora deste
Egrégio Tribunal, ficara salientado que “deve ser afastada a defesa baseada em
erro de proibição se o acusado é profissional do ramo, criada sua empresa antes
do advento do diploma regulador, amplamente divulgado pela imprensa falada e
escrita do país, não podendo, portanto, ignorar o sistema e as restrições legais.
Ademais, se, na hipótese fosse possível admitir, seriamente, a existência do
referido erro, sua evitabilidade e inescusabilidade estariam patentes, não
podendo aquele excluir o dolo ou minorar a punição” (TJSP., Apelação
Criminal, Rel. o Des. DANTE BUSSANA, RT. 643/276). Diante das circunstâncias
do caso concreto, a única solução possível era a sua condenação.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Foram fixadas em seus mínimos legais, restando a resposta penal justa e
proporcional. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços
comunitários e pela prestação pecuniária mostrou-se adequada e é,
socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000158-75.2017.8.26.0611 -Voto no
5